Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-81.2016.8.11.0036
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000858-81.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEC ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.157.459/0001-42 (APELANTE), PEDRO ROMEIRO HERMETO - CPF: 673.105.678-20 (ADVOGADO), FABIO MACHADO MALAGO - CPF: 221.579.018-09 (ADVOGADO), VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 025.375.501-88 (ADVOGADO), FERNANDO BONTORIM AMATO - CPF: 166.323.078-17 (APELANTE), RENATO DO VALLE PINHEIRO - CPF: 719.575.968-72 (APELANTE), ANTONIO RIBEIRO LEITE - CPF: 058.471.171-91 (APELADO), OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 726.260.461-91 (ADVOGADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR CONDICIONADO À OBTENÇÃO, PELA COMPRADORA, DE AUTORIZAÇÃO DA ANEEL PARA REALIZAR EMPRENDIMENTO HIDRELÉTRICO – CLÁUSULA CONTRATUAL RESOLUTIVA –
COMPRADORA QUE SE MANTÉM INERTE POR MAIS DE ONZE ANOS DESDE A ASSINATURA DO CONTRATO
- DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. Se há no contrato cláusula expressa impondo a compradora a obrigação de obter autorização junto à ANEEL para realizar empreendimento hidrelétrico, e tendo transcorrido mais de seis anos desde a assinatura do contrato sem a obtenção da outorga,
operou-se, portanto, a condição resolutiva da avença. 2.
A adquirente não atendeu ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações negociais, na medida em que descumpriu com os deveres de lealdade e confiança, tornando o contrato demasiadamente oneroso para o autor, que há onze anos aguarda por cumprimento de condição resolutiva futura que sequer sabe se ainda virá, o que autoriza a rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVIL interposto por PEC ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contratual”
(Processo nº 858-81.2016.811.0036 – código 42484), ajuizada contra a apelante por ANTONIO RIBEIRO LEITE, julgou procedente o pedido, apenas para declarar a rescisão do contrato celebrado pelos litigantes por entender “caracterizada a condição resolutiva (não obtenção da outorga de autorização perante à ANEEL para construção de Pequena Central Hidrelétrica)” condenando a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 124554184 - pág. 40/42).

A apelante inaugura as razões recursais dizendo que “
todas as providências adotadas e pendentes se encontram em conformidade com os requisitos e procedimentos para obtenção da Outorga de Autorização para exploração de aproveitamento de potencial para Pequena Central Hidroelétrica – PCH, conforme previsto na referida Resolução Normativa ANEEL nº 673, de 04.08.2015
”; afirma que, ao contrário do alegado pelo autor/apelado, a ré/apelante não está inadimplente com suas obrigações, já tendo obtido parcial sucesso na obtenção da “outorga de autorização da ANEEL”, porém, o processo para a expedição definitiva ainda está em curso, fato que, segundo diz “autoriza a manutenção do contrato”, e, resulta, via de consequência, na improcedência do pedido de rescisão contratual formulado pelo autor/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido de rescisão contratual (
cf. Id. nº 124554184 - pág. 136).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 124554186, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antonio Ribeiro Leite ajuizou a presente ação de rescisão contratual contra Peck Energia S/A, alegando que em 08/09/2010, celebrou com a ré “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Benfeitorias com Cláusula Resolutiva”, envolvendo o imóvel rural denominado “Racho Monchão da Forma”, localizado às margens do Rio das Garças, na cidade de Guiratinga/MT; alega que a ré/apelante adquiriu o imóvel com o objetivo de construir no local pequena central de hidrelétrica, tendo assumido o compromisso de pagar ao autor o valor de R$ 85 mil a título de sinal, e o restante seria pago somente após a ré/compradora conseguir autorização da ANEEL para realização do empreendimento.

Afirma que a autorização da ANEEL “
era fundamental para garantir a devida legalidade do negócio
”, tanto que a Cláusula Quinta do contrato prevê expressamente que “
se o contrato fosse rescindido pela falta de autorização da ANEEL, o autor estaria desobrigado de devolver o valor pago a título de sinal e princípio de pagamento
”; sucedeu, porém, “
após seis anos da celebração do contrato
”, a ré/apelante não obteve a referida autorização da ANEEL, operando-se, portanto, a condição resolutiva da avença.

Alega que “
a inércia da ré tem causado inúmeros prejuízos ao autor, pois não recebeu a outra parte do pagamento do valor e está impedido de usufruir da área
”; por este fato, requereu a imediata rescisão contratual.

A sentença julgou procedente o pedido sob o seguinte fundamento:

Cuidam os autos de ação de rescisão contratual decorrente de suposto descumprimento contratual, pois, segundo sustenta a parte autora, que se operou a condição resolutiva.

A parte requerida argumentou, em sede de defesa, que a condição resolutiva não se realizou, uma vez que inexiste qualquer publicação de despacho pela ANEEL declarando a inviabilidade do empreendimento, ocasião essa em que seria extinto o contrato de pleno direito.

Pois bem.

O autor trouxe aos autos o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado com a requerida (ff. 15/20), no qual este pagou um sinal ao autor pelo bem, na ordem de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme ajustado, segundo cláusula 2.1, item “a” (f. 16).

O pagamento do restante do valor ficou condicionado à obtenção, pela requerida, de autorização da ANEEL para realização de um empreendimento hidrelétrico, sem o qual a obrigação de pagamento e de aquisição do imóvel se extinguiria de pleno direito (cláusula 5.1, e cláusula 5.1.1, f. 17).

Vê-se, com efeito, que as partes não estabeleceram, de maneira objetiva, um prazo para a conclusão ou rescisão do contrato, estabeleceram, ao contrário, uma condição resolutiva (art. 121 do CC/02).

Ocorre que a condição resolutiva (negativa de autorização da ANEEL), não se operou efetivamente.

Ora, da leitura atenta da cláusula 5.1.1, observa-se que a empresa ré adquiriu o imóvel do autor com o objetivo de participar do processo de licenciamento promovido pela ANEEL, para implantação de empreendimento hidrelétrico no Rio das Garças, razão pela qual, constou cláusula expressa no sentido de que o pagamento do saldo de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil) somente seria devido após obtenção de autorização da ANEEL para realizar tal empreendimento.

Nesse contexto, argumentou a parte autora que a empresa ré até o momento não adquiriu a autorização, nesses quase seis anos decorridos desde a assinatura do contrato até a propositura da ação, descumprindo com sua obrigação de pôr fim à relação contratual, nos termos da citada cláusula 5.1.1.

Como é sabido, nos casos como o dos autos, em que a parte autora nega a existência de determinado fato, qual seja, de que a ré não adquiriu o licenciamento promovido pela ANEEL, o ônus da prova recai sobre a parte ré, a fim de comprovar a referida outorga, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, em razão da impossibilidade de produção de prova de fato negativo.

Diante disso, ao analisar atentamente todo o substrato probatório, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar, restringindo-se que o despacho n. 3.412, proferido em 29 de dezembro de 2016, estabeleceu:

“informar que este Despacho tem a finalidade de permitir ao interessado postular, nos órgãos competentes, o Licenciamento Ambiental, sendo que apenas após a sua apresentação à ANEEL, junto com a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e as informações atualizadas constantes na tabela de Garantia Física do Sumário Executivo, serão homologados os parâmetros para fins do cálculo da Garantia Física do empreendimento; e (iii) informar que este Despacho perderá a vigência, independentemente de manifestação da ANEEL, caso não requerida a outorga do empreendimento em até 3 (três) anos, contados da data de sua publicação, nos termos do § 4º do art. 12 da citada Resolução” (f.140).

Assim, para que a empresa ré obtivesse a autorização da ANEEL para realizar o empreendimento hidrelétrico, esta deveria, ao menos, ter requerido a outorga do empreendimento até o ano de 2019, contudo, até então, não restou comprovado nos autos tal ato.

Assim sendo, certo é que a empresa ré não observou o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações negociais, visto que não cumpriu com os deveres de lealdade, confiança, assistência, informação, tornando o contrato demasiadamente oneroso para a parte autora na medida em que impediu o livre uso do imóvel em questão e, ao mesmo tempo, não buscou cumprir suas obrigações contratuais, devendo, portanto, ser reconhecido seu inadimplemento.

A respeito, cabe transcrever o nobre ensinamento da jurista Maria Helena Diniz:

"A boa-fé subjetiva é atinente ao dato de se desconhecer algum vício do negócio jurídico. E a boa-fé objetiva, prevista no artigo sub examine, é alusiva a um padrão comportamental a ser seguido baseado na lealdade e na probidade (integridade de caráter), proibindo o comportamento contraditório, impedindo o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes, no cumprimento não só da obrigação principal, mas também das acessórias, inclusive do dever de informar, de colaborar e de atuação diligente." (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado, 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 418).

(...).

Desse modo, conforme os fundamentos expostos, a declaração da rescisão contratual é medida que se impõe. Decido. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido exposto pela parte autora na exordial para, tão somente, declarar a rescisão contratual (f. 15/20). CONDENO a REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º e §8º do CPC.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Benfeitorias com Cláusula Resolutiva”, no qual o autor/apelado figurou como promissário vendedor, e a ré/apelante como promissária compradora (cf. Id. nº
124554183 - pág. 14/18), sendo pactuado na “Cláusula Quinta”, a seguinte condição resolutiva (cf. Id. nº 124554183 - pág. 16):

Leitura atenta da cláusula supratranscrita, observa-se que a empresa/apelante adquiriu o imóvel do autor/apelado com o objetivo de participar do processo de licenciamento promovido pela ANEEL, para implantação de empreendimento hidrelétrico no Rio das Garças, região de Guiratinga/MT, razão pela qual, constou cláusula expressa no sentido de que o pagamento do saldo de 50% do preço somente seria devido após obtenção de autorização da ANEEL para realizar tal empreendimento.

O autor argumentou que a empresa/apelantes se manteve inerte nesses onze anos decorridos desde a assinatura do contrato, descumprindo com sua obrigação de pôr fim à relação contratual, nos termos da citada cláusula 5.1.1.

Como é sabido, nos casos como o dos autos, em que a parte autora nega a existência de determinado fato, qual seja, de que a ré descumpriu sua obrigação de obter a competente “outorga de autorização” junto à ANEEL, o ônus da prova recai sobre a ré, a fim de demonstrar que tomou as medidas cabíveis à obtenção da autorização (CPC, art. 373, II), o que no caso não ocorreu.

A ré/apelante restringe-se a afirmar que tem sido diligente no processo para obtenção de outorga de autorização perante a ANEEL, contudo, não é preciso muito esforço intelectual para concluir que tendo transcorrido mais de onze anos desde a assinatura do contrato (
08/09/2010), sem que a ré conseguisse autorização para iniciar o empreendimento, não há falar em diligência, muito menos em prática de atos que lhe competiam a fim com sua obrigação contratualmente assumida, não sendo crível permitir que o vendedor/apelado aguarde indefinidamente solução, ou melhor, autorização, que sequer sabemos se ao certo se virá.

Os contratos surgem para serem cumpridos e, consequentemente, extintos. Em princípio, o que se espera é que as obrigações contratuais sejam resolvidas pelo estrito cumprimento daquilo a que os contratantes livremente se obrigaram; sendo assim, a quebra das obrigações possui ampla influência do princípio da boa-fé aplicado ao direito contratual brasileiro e através dele é possível responsabilizar a parte que não cumpriu com a obrigação inicialmente estipulada.

A boa-fé objetiva permeia toda a relação jurídica (incidência nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual), impondo deveres anexos/laterais aos contratantes (à prestação contratual propriamente dita), dentre os quais se destacam os deveres de cooperação e lealdade. A empresa/apelante não atendeu ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações negociais, na medida em que descumpriu com os deveres de lealdade e confiança, tornando o contrato demasiadamente oneroso para o autor que há onze anos aguarda por cumprimento de condição resolutiva futura que sequer sabe se ainda virá, o que autoriza a rescisão contratual.

Diante do exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022